Tribunal: STF
Processo: ARE 1568090
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA COMPETENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E NECESSIDADE DE REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM O TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. FUMUS BONI IURIS. ELEMENTOS DE PROVA. ATENÇÃO À POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. PRECEDENTES. PERIGO DE DANO. NECESSIDADES DE MEDIDAS CONCRETAS PARA REDUÇÃO DO RISCO NA LOCALIDADE. POSSIBILIDADE DE NOVA TRAGÉDIA. EM UM SUPOSTO CONFLITO DE IRREVERSIBILIDADES DEVE PREPONDERAR O DIREITO À VIDA. SUSPENSÃO DE LIMINAR DEFERIDA NO PROCESSO 0051690-49.2012.8.19.0000 QUE FOI RECONSIDERADA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE REVELA OS MOTIVOS QUE A JUSTIFICAM. APRECIAÇÃO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA. LIVRE CONVENCIMENTO. JUIZ QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER PONTO A PONTO AS ARGUMENTATIVAS. SÚMULA 59 DO TJRJ. SUPOSTA OMISSÃO QUE SEQUER FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. EMBORA A TRAGÉDIA TENHA ATINGINDO A REGIÃO SERRANA DO ESTADO, OS DANOS SE CIRCUNSCREVEM AOS LIMITES TERRITORIAIS DE CADA MUNICÍPIO. DANO LOCAL E NÃO REGIONAL QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO DA DEFESA PERMANENTE CONTRA AS CALAMIDADES PÚBLICAS, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A EFETIVA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ATINGIDAS NOS LIMITES TERRITORIAIS MUNICIPAIS. DEMANDA QUE NÃO APONTOU COMO CAUSA DE PEDIR QUALQUER OMISSÃO DA UNIÃO FEDERAL NA REFERIDA REGULAMENTAÇÃO OU NA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL A JUSTIFICAR SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO E O RESPECTIVO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, QUE SE AFERE RATIONE PERSONAE. SOLIDARIEDADE QUE NÃO IMPORTA EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ÁREA ATINGIDA PELO DANO AMBIENTAL É DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 241 DO TJRJ. LOA/2013 QUE PREVIU VERBAS ORÇAMENTÁRIAS PARA O PROGRAMA DE GOVERNO ‘RECUPERAÇÃO DE LOCALIDADES ATINGIDAS POR CATÁSTROFES’, TENDO SIDO DESTINADA QUANTIA NA ORDEM DE MILHÕES PARA RECUPERAÇÃO DA REGIÃO SERRANA. ASTREINTES E PRAZOS FIXADOS DE FORMA RAZOÁVEL. PARECER DA 4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA NO SENTIDO DO CONHECIMENTO E NEGATIVA DE PROVIMENTOS DOS RECURSOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS” (fls. 1-2, 
e-doc. 188.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 214).



    2. No recurso extraordinário, o Estado do Rio de Janeiro alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º e 2º, inc. XVIII do art. 221, 
inc. VIII do art. 30 e arts. 165, 167, 182 e 225 da Constituição da República.



    Argumenta ser “flagrante o interesse da União (reconhecida a participação, inclusive, pelo autor na elaboração do Planejamento Estratégico versado na petição inicial), incidindo na hipótese, a incompetência da Justiça Estadual e, por conseguinte, o imperativo deslocamento da ação para a Justiça Federal” (fl. 12, e-doc. 221).



    Sustenta que “a manutenção da decisão recorrida determina que o Estado do Rio de Janeiro exerça uma competência de outro ente federado, o que é vedado por força da aplicação direta do princípio federativo (arts. 18 e 60, § 4º, I, CF/1988), implicando afronta direta ao art. 23, VI, art. 30, VIII, e art. 182 da CF/1988” (fl. 22, e-doc. 221).



    Afirma que, “apesar de inexistir qualquer omissão estatal a ser suprida no presente caso, o que se pretende, por meio desta ação, é uma interferência nas decisões que cabem ao Poder Executivo, mormente no que diz respeito à fixação de prazos para a realização e, principalmente, para conclusão de obras” (fl. 23, 
e-doc. 221).



    Ressalta “a ilegalidade e ausência de razoabilidade na fixação de prazos para início e término das obras, em consonância com o art. 2º da Lei 
nº 14.133/2021 e do art. 2º da Lei no 8.666/93, eis que imperiosa a realização de licitação, o que, por si só, demanda tempo para que se concretize, tempo este incompatível com o exíguo prazo fixado no r. acórdão” (fl. 27, e-doc. 221). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “com o fito de que 
(i) seja declarado o interesse da União Federal e declinada competência para a Justiça Federal; (ii) seja reformado o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva ad causam do Estado; e (iii) seja reformado o v. acórdão recorrido, assentando-se a improcedência integral dos pedidos” (fl. 29, 
e-doc. 221).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 236).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o Estado comprovou nos autos investimentos milionários na região, demonstrando não estar omisso. E o STF, em seu precedente vinculante [Tema 698 da repercussão geral], admite a intervenção judicial somente em caso de ausência ou de grave omissão de serviços públicos” (fl. 6, e-doc. 251).



    Assinala que “a matéria em apreço nesta lide é eminentemente de direito constitucional. A questão central no recurso especial em epígrafe diz respeito, prima facie, à regra de competência para executar políticas públicas” (fl. 7, 
e-doc. 251).



    Ressalta “não se pretende[r] discutir aqui a existência de dano ou conduta omissiva estatal, mas se pleiteia a aplicação da normativa constitucional competente” (fl. 7, e-doc. 251).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que o agravante “pretende por via transversa, a revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com base nas provas produzidas nos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do e. STF” e que é “manifestamente inadmissível o recurso extraordinário estruturado sobre suposta violação de norma infraconstitucional” (fls. 21 e 24, e-doc. 236). 



    Na espécie vertente, a Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro resolveu a controvérsia sobre eventual interesse da União na causa, com os seguintes fundamentos de fato e de direito:



    “Para mais, ao contrário do alegado pelos apelantes, a competência não é da Justiça Federal. Não se trata a situação dos autos de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que é solidária a responsabilidade dos entes federativos, na forma do artigo 23, inciso IX , da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo dever de todos eles a adoção de medidas para redução dos riscos de desastres e dos Estados a execução da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, como disposto nos artigos 2º 20 e 7º 21 da Lei 
nº 12.608/2012. 



    A lei nº 12.340/2010 25, por sua vez, dispôs em seu artigo 4º que ‘São obrigatórias as transferências da União aos órgãos e entidades dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a execução de ações de resposta e recuperação (...)’. 



    Portanto, sem prejuízo da suplementação financeira, não se vê compulsoriedade de intervenção direta da União Federal na execução de obras de recuperação e resposta a calamidades públicas. 



    Nítido, portanto, que a União Federal – dada a sua perspectiva central no sistema federativo – atua de modo macro para a prevenção de desastres naturais, auxiliando o planejamento das entidades menores e suplementando financeiramente suas iniciativas, porém percebe-se que as iniciativas concretas são de escolha e execução dos Estados e Municípios. 



    No mais, o fato de o Município deter competências constitucionais para assuntos de interesse local (artigo 30, inciso I e VIII, da CR) não exime o Estado de, na medida de sua responsabilidade, atuar em conjunto com o município para solução do problema, em atenção aos dispositivos legais e constitucionais, conforme artigo 23, VI e IX 30 da Constituição Federal. 



    Por outro vértice, não há violação ao princípio democrático da separação de poderes. No entanto, a pretensão resistida veiculada nestes autos somente foi trazida ao Poder Judiciário em virtude da recalcitrância do demandado em cumprir com o dever jurídico que lhe incumbe, o que significa dizer, que, se de fato, existisse política pública em andamento visando à consecução de obras de minimização dos riscos geológicos existentes nas áreas descritas na petição inicial, ou apenas indícios de política pública, poderia se cogitar alegar invasão do Poder Judiciário nas escolhas do Administrador Público, o que, evidentemente não é o caso.



    Constata-se que não se busca ditar políticas públicas, mas apenas a concretização judicial de deveres estatais de proteção, em relação aos quais não se admite escolha discricionária” (fls. 27-28, 
e-doc. 188).



    Como assinalado na decisão agravada, rever o decidido nas instâncias ordinárias da Justiça comum estadual, sobre a necessidade de intervenção processual da União, demandaria reexame da matéria 
fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS 
FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 757.952-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.10.2013).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual se busca a demolição de estrutura (píer) irregularmente edificado em área de preservação permanente, no município paulista de Ubatuba. 2. O Tribunal de origem manteve a decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. 3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a mera alegação de interesse da União não é suficiente para o deslocamento da competência à Justiça Federal. 4. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e concluir pela existência de efetivo interesse da União na presente demanda, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de fatos da causa. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 
n. 1.386.588-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Competência da Justiça Federal. 4. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. Necessidade de prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 966.925-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.4.2022).



    Sobre a aplicação dos óbices jurídicos da ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279, confira-se a seguinte decisão monocrática proferida em processo com controvérsia semelhante à presente, no qual o Estado do Rio de Janeiro também é parte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM FACE DESSE ESTADO E DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. EXISTÊNCIA DE RISCO DE NOVOS ESCORREGAMENTOS E DESABAMENTOS EM DECORRÊNCIA DA TRAGÉDIA CLIMÁTICA OCORRIDA NA REGIÃO SERRANA FLUMINENSE NO ANO DE 2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ÁREA URBANA. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E URBANÍSTICA EM TRÊS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A INÉRCIA DAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAL E ESTADUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO” (RE 
n. 1.564.179, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.9.2025). 



    No mesmo sentido, são estes decisões monocráticas transitadas em julgado: ARE n. 1.419.518, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 29.3.2023, e ARE n. 1.377.357, de minha relatoria, DJe 18.5.2022.



    7. Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida de adoção de providências específicas, garantidoras de direitos constitucionais reconhecidos como essenciais.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (DJe 7.8.2023). Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’”.



    Este Supremo Tribunal Federal também assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE 
n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).



    Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que haveria omissão e deficiência grave, sob o argumento de que, “decorridos mais de 8 (oito) anos para concretizar obras nas localidades descritas na petição inicial, a situação não foi solucionada, não tendo qualquer [d]os Réus esclarecido nos autos o início ou o prazo para realização das necessárias intervenções preventivas de novas ‘tragédias’. (...) Urge que sejam sanadas as omissões impetradas ao Município e ao Estado, desde 2011, como fartamente comprovados nestes autos” (fls. 32-36, e-doc. 188).



    A orientação do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível intervenção judicial na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, desde que de forma excepcional.



    Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO IDOSO. IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ABRIGO PÚBLICO). OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMAS 220 
E 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA INTERNAÇÃO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA 
DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.528.999-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 
Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário. 2. Recurso extraordinário contra acórdão que determinou ao Estado do Rio de Janeiro a adoção de medidas para suprir a carência de professores em colégio estadual por meio da contratação de professores e a reposição de aulas. 3. O Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido não contraria a jurisprudência do STF sobre intervenção judicial em políticas públicas (Tema 698/RG), tendo em vista a precariedade do serviço de ensino e a necessidade de medidas eficazes. 4. O recurso extraordinário foi considerado inadmissível por exigir reexame de provas, o que é vedado em tal contexto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF sobre intervenção judicial em políticas públicas, em especial, no que tange à educação. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF que admite a intervenção judicial excepcional em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais, como o direito à educação, sem configurar violação ao princípio da separação de poderes. 7. O reexame de provas dos autos é vedado no âmbito do recurso extraordinário, sendo inviável rever a decisão do Tribunal de origem. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.53.096-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFORMA DE ESCOLA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I - CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário pela ausência de ofensa ao princípio da separação dos poderes. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face do óbice apontado na decisão recorrida. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento segundo o qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio de separação dos Poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. 
IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Ademais, aplica-se à parte Agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que se trata de recurso oriundo de ação civil pública” (RE n. 1.522.322-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.5.2025).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis para admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora